Tribunal: STF
Processo: RHC 268040
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Edson Andrade de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a progressão de regime ao semiaberto. 
2. O agravante sustenta o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, com base em exame criminológico e relatórios psicossociais favoráveis, além de apontar a reabilitação de faltas graves e a ausência de fundamentação concreta para o indeferimento.
3. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão de regime, fundamentando na ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional conturbado do agravante, incluindo evasões, faltas graves e reincidência delitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o histórico prisional desfavorável e a ausência do requisito subjetivo justificam o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de laudos favoráveis e reabilitação de faltas graves. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.
6. O histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves e reincidência delitiva, constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, demonstrando ausência de mérito para o benefício. 
7. O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram automaticamente a progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos com base na livre apreciação da prova.
8. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório, sendo inviável desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo o histórico prisional desfavorável fundamento idôneo para negar o benefício. 2. O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram automaticamente a progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos. 3. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório relativo ao preenchimento do requisito subjetivo.
(HC 1.031.998 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 

Em suas razões, pretende “a progressão ao regime semiaberto ao Recorrente EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA, considerando preenchidos os requisitos legais e a favorabilidade do exame criminológico realizado, afastando-se o óbice das faltas antigas já reabilitadas”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES, EVASÕES E REITERAÇÃO DELITIVA. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. LAUDO DE NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DE FALTAS REABILITADAS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

É o relatório.

2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo (eDoc 39):

Da leitura do excerto acima, observo que as instâncias ordinárias fundamentaram minuciosa e idoneamente o indeferimento do pedido de progressão do agravante, ao considerar ausente o requisito subjetivo em vista do histórico prisional conturbado do paciente, do qual se extrai, além de evasões, até mesmo o cometimento de novo delito durante o livramento condicional. 
É cediço que, não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, não se verificando, in casu, o alegado constrangimento ilegal. 
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018). (grifei)

Destaque-se que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 

Registro, ademais, que esta Suprema Corte também firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 196.478, Ministro Gilmar Mendes e HC 123.025, Ministra Rosa Weber. 

Nesse sentido, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:

14. Desse modo, mostra-se legítimo o indeferimento da progressão de regime quando presentes elementos concretos que evidenciem a ausência do requisito subjetivo, notadamente diante de condições pessoais desfavoráveis do apenado, tais como reincidência, elevada pena a cumprir por crimes de acentuada gravidade e histórico de reiteradas infrações disciplinares. No caso, o recorrente ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais graves, além de registrar faltas disciplinares de natureza grave, circunstâncias que, consideradas em conjunto, revelam periculosidade concreta incompatível com o regime menos rigoroso. 
15. Em que pese a obtenção de parecer favorável no exame criminológico, o pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido de forma fundamentada pelo Juízo da Execução (PEC nº 0001697- 22.2016.8.26.0996), ante o não atendimento do requisito subjetivo.
[...]
18. Tais dados são suficientes para evidenciar a ausência de constrangimento a ser reconhecido pela Suprema Corte. O recorrente efetivamente não tem aptidão para um regime prisional mais brando, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência dessa Corte Suprema, no sentido de que “Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 186595 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-211 de 26/8/2020)1.

Por fim, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente